Tribunal: TJSP
Processo: 1500523-03.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – DOSIMETRIA – PENA-BASE REAJUSTADA – REGIME INICIAL MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.